Tribunal: TJDFT
Processo: 0740709-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. COMUNICAÇÃO. PRAZO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, §1o DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A comunicação tardia do pagamento não é suficiente para a condenação da operadora do plano de saúde ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, sobretudo quando os dias subsequentes ao depósito não eram úteis (sábado e domingo).
2. As penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC foram criadas para tentar forçar o cumprimento voluntário das obrigações reconhecidas na fase de conhecimento. Assim, não devem ser aplicadas quando há comunicação em tempo hábil do depósito judicial do valor devido, sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto.
3. Recurso conhecido e provido.